Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESES DE DEFESA INAPLICÁVEIS À SITUAÇÃO FÁTICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, II, DO CPC.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Não há que se falar em reforma do decreto judicial quando as teses levantadas em sede recursal não guardam correlação com o fato em apreciação.
3. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, submetida ao rito dos recursos repetitivos, restou estabelecido o entendimento de que a capitalização de juros em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. (REsp 973.827/RS).
4. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.